Tribunal: STF
Processo: HC 222013
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 775.716/PE (eDOC.07).



    Narra o impetrante que: a) a paciente foi presa preventivamente por supostamente integrar organização criminosa; b) o decreto prisional não aponta elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; c) a paciente possui filha de 12 (anos) anos e um filho de 01 (um) ano e 02 (dois) meses que dependem de seus cuidados, a autorizar a conversão da prisão preventiva em domiciliar; d) “em nenhum momento ficou consignado nas interceptações telefônicas de que a denunciada participou dos crimes imputados com violência e grave ameaça”.



    À vista do exposto, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    O Juízo de 1° grau prestou as informações solicitadas para adequado enfrentamento da tese articulada no writ (eDOC.18, eDOC.21 e eDOC.22). 



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior,por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014,grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    4.1. Nada obstante, no caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    3.2. No caso específico, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva, bem como negou o pleito de substituição da cautelar extrema por prisão domiciliar com base nos seguintes fundamentos:



    “II – Do Decreto de Prisão Preventiva 



    A prisão preventiva está prevista no art. 311 do Código de Processo Penal, impondo-se como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312 CPP) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo admitida nas hipóteses de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal ou; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CP). 



    No caso dos autos, está perfeitamente caracterizada a hipótese prevista no inciso I do artigo 313 – crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.



    A materialidade e os indícios de autoria dos delitos se encontram devidamente demonstrados pelo inquérito policial, em especial pelas declarações testemunhais, interrogatórios, Partes de Serviços n° 9049.19.000007/2021 e 9049.19.000009/2021, imagens reprográficas, relatório de investigação, sete relatórios de análise de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, autos de apresentação e apreensão (v.g, arma de fogo e munições) e vídeos em loja de ração. 



    A necessidade de resguardar a ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, se mostram presentes haja vista a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos denunciados, pois, como aduziu o MP, as condutas indicadas na denúncia demonstrariam a intensa ousadia dos acusados, com atuação em plena luz do dia, inclusive contra idosos, bem como revelariam a extrema violência contra as vítimas, as quais, após serem levadas a locais ermos, não raras vezes, teriam partes de seus corpos amarradas, seriam torturadas, degoladas e teriam seus corpos ocultados na zona rural. Além disso, também como argumentado pelo parquet, a periculosidade extrai-se do fato de os acusados, integrantes do mesmo grupo familiar, atuariam supostamente unindo forças para dificultar a eventual reação e defesa das vítimas e também para impedir a localização dos bens subtraídos. Há também o risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme se observa das interceptações telefônicas, inúmeros crimes teriam sido praticados pela organização criminosa em apuração. Além disso, como se verifica na certidão de id. 86862792, os acusados Orlando (“Matuto”), José Cleiton (“Cleiton”), Orlando (“Coroa”), Deivison (“Deivinho”), Andrea Elizabete, Viviane Maria e Ulivaldo respondem a outros processos criminais. 



    Desse modo, revelam-se inadequadas a aplicação de outras medidas cautelares (art. 282, II, do CPP) e o contraditório prévio (art. 282, §3°, do CPP). 



    Isto posto, em consonância com a manifestação do MP, defiro o pedido constante da representação da autoridade policial e, com fulcro nos art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, especialmente como garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva de todos os denunciados, à exceção do acusado por furto qualificado tentado (Marcos Martins Wanderlei Júnior).”  (eDOC.21, p. 13, grifei)



    “1. A acusada Vanessa Maria da Silva atravessou pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras cautelares pessoais ou, ainda, conversão em prisão domiciliar (id. 113289609), alegando, em suma, ser genitora de dois filhos menores (12 anos e 01 ano e 08 meses), possuir condições pessoais favoráveis e estar em situação idêntica da acusada Maria Adriana (em prisão domiciliar com monitoração eletrônica).



    Os fundamentos da prisão preventiva ainda se encontram presentes como já observado na decisão de id. 113193894, de agosto/2022.



    Como observado pelo MP na manifestação de id. 115112338, VANESSA não se encontra na mesma situação fática da acusada MARIA ADRIANA, pois para essa última houve a conversão da prisão preventiva em domiciliar com monitoração eletrônica por, cumulativamente, estar grávida (na época e, após, se iniciaria a fase de amamentação), o pai da criança também se encontrar preso e não ser a responsável por executar/auxiliar diretamente nos atos de violência e de grave ameaça praticados contra as vítimas.



    Com efeito, como também ressaltado pelo parquet, a acusada VANESSA não é gestante e sim genitora de uma criança de um ano e dois meses - não se encontrando, portanto, mais em fase de lactação - e de uma adolescente de doze anos de idade e, diversamente do quanto alegado pela defesa, no sentido de que seria “mãe solteira”, observa-se em ambas certidões de nascimento o nome do mesmo genitor, assim, tem-se que se trata no mínimo de um relacionamento estável, pois gerados dois filhos em um intervalo superior a dez anos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação/substituição da prisão preventiva e conversão em domiciliar formulado pela acusada Vanessa Maria da Silva e determino que a Secretaria expeça ofício ao Conselho Tutelar a fim de que no prazo de 10 (dez) dias apresente relatório sobre a situação atual dos menores.” (eDOC.21, p. 4-5, grifei)



    O Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem, por sua vez, indeferiu o pedido liminar e manteve a decisão que negou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos seguintes termos:



     



    “O decreto preventivo está fundamentado em elementos concretos dos autos, especialmente o envolvimento da paciente com grupo criminoso dedicado a prática de roubos, latrocínios e homicídios, consoante apurado durante investigação policial (Operação Society), inclusive com interceptação telefônica. O emprego de extrema violência contra as vítimas, até mesmo idosos, caracterizada por restrição de liberdade, torturas, degola e ocultação de cadáveres revelam a periculosidade dos integrantes do grupo e risco de comprometimento da ordem pública.



    Da mesma forma, o fato de a paciente ter filhos menores de doze anos não assegura a concessão do benéfico, diante das circunstâncias ora narradas, principalmente, porque a paciente não comprovou que as crianças viviam sob seus cuidados, de modo que os argumentos trazidos pelos impetrantes, com o objetivo de obter a imediata liberação da paciente ou a conversão da custódia para regime domiciliar não são satisfatórios para tanto, ao menos nessa fase de cognição sumária, razão pela qual entendo indispensáveis, à solução do caso concreto, as informações do magistrado de primeira instância, para esclarecer a situação do processo, ratificando ou não os fatos narrados pelo impetrante. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar da ordem.” (eDOC.02, p. 3, grifei)



    3.3. De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias ao negarem a prisão domiciliar desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seu filho ou dependente. 



    O óbice à conversão da prisão preventiva em domiciliar, in casu, assenta-se na presumida existência de união estável entre a paciente e o genitor das crianças; na ausência de comprovação de que seria imprescindível sua presença aos cuidados dos filhos; no fato de a paciente não estar em fase de lactação; na gravidade abstrata do delito praticado.



    Primeiramente, considerações abstratas acerca da gravidade do crime não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que se visa garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento.



    Com efeito, conquanto a acusada tenha sido denunciada por supostamente integrar organização criminosa armada, dos estritos termos da descrição típica a ela atribuída na exordial acusatória depreende-se que não lhe é imputada participação direta em nenhum crime praticado com ameaça ou violência real contra a pessoa. Confira-se:



    “(8) VANESSA, prima de (1) ORLANDO “Matuto”, além de alertá-lo sobre movimentações suspeitas da polícia, tinha a função de anunciar a venda dos bens subtraídos das vítimas. 



    Em interceptações telefônicas, observa-se que, em fevereiro de 2021, (1) ORLANDO “Matuto” conversa com (8) VANESSA acerca da venda e repasse de bens subtraídos das vítimas, inclusive em benefício de seu pai, (3) ORLANDO “Coroa” e comenta que no dia anterior, 13/02/2021, “concluiu um serviço” em parceria com dois comparsas, tendo (8) VANESSA mencionado que divulgou a venda de uma televisão subtraída em rede social. (fls. 60/76)



    Em 11/06/2021, (8) VANESSA diz a (7) MARIA ADRIANA “Gordinha” que proprietário de moto está desaparecido e que a moto possui GPS, bem como que (1) ORLANDO “Matuto” e (6) ANDREA dormiram em sua casa, que estavam com uma motocicleta e que há indivíduos armados procurando o rapaz desaparecido, assim, pede para (7) MARIA ADRIANA “Gordinha” avisar (1) ORLANDO “Matuto” e demonstra receio do seu celular estar rastreado.



    Logo após, (7) MARIA ADRIANA “Gordinha” avisa (1) ORLANDO “Matuto” que pessoas armadas estariam à procura dos responsáveis pela morte da vítima e que ele deveria ficar atento porque a motocicleta possui GPS. Minutos depois, (1) ORLANDO “Matuto” liga para (8) VANESSA e esta reafirma que a moto do rapaz desparecido possui GPS e que (1) ORLANDO “Matuto” deveria ir para casa, tendo ele relatado que a “coisa” está na mata e que não sabia que possuía rastreador, pedido ainda a ela para ninguém mencionar que “a gente” apareceu por aí. (fls. 177/178 e 173/175)” (eDOC.22, p. 24-25, grifei).



    Portanto, a despeito das considerações tecidas pelas decisões emanadas nas instâncias ordinárias, os fatos e a conduta típica individualmente atribuídos a ora paciente não inviabilizam a concessão da prisão domiciliar pleiteada. 



    Quanto ao ponto, consigno que o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seu filhos.



    Assim, não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar a criança por completo de seu convívio. Nesse sentido, o afastamento prematuro da mãe poderia colocar o filho em situação de especial vulnerabilidade.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Assim, a gravidade da conduta praticada, in casu, não inviabiliza a substituição pleiteada.



    Ademais, importa ressaltar que, com a alteração produzida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, desnecessário se faz demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.



    A lei, em verdade, presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312,V, do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” da menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Finalmente, a presunção de que a paciente não é solteira, pois “em ambas certidões de nascimento o nome do mesmo genitor, assim, tem-se que se trata no mínimo de um relacionamento estável, pois gerados dois filhos em um intervalo superior a dez anos”, em nada influencia na avaliação para a concessão do benefício pretendido, uma vez que o estado civil não é condição legal para o deferimento da prisão domiciliar.



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular e mantida, em sede de cognição sumária, pelo Relator no TJPE não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos, segundo o que consta dos autos.



    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, a fim de deferir a substituição pretendida.



    5. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJPE e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente